Tribunal: TJBA
Processo: 8013290-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013290-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA FERREIRA LISBOA DE ASSIS

Advogado(s)
:
MARIA GIANE MACIEL PONTES

AGRAVADO: WARLEI APARECIDO DE ASSIS

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, LUCIANE DA SILVA XAVIER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em ação de extinção de condomínio c/c alienação judicial de bens comuns. A agravante alegou insuficiência de recursos e juntou documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou insuficiência econômica para obter o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa natural goza de presunção relativa de hipossuficiência. Os documentos apresentados confirmam a vulnerabilidade econômica da agravante.

4. Ausentes elementos para afastar essa presunção, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. A prova documental da vulnerabilidade econômica autoriza a concessão da gratuidade da justiça.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS; TJ-BA, Agravo de Instrumento 0005400-87.2017.8.05.0000; TJ-BA, Agravo de Instrumento 0024660-53.2017.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8013290-23.2026.8.05.0000 oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/B, tendo, como Agravante FABIANA FERREIRA LISBOA DE ASSIS e como Agravado WARLEI APARECIDO DE ASSIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA